Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002818-61.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SILVANO OLIVEIRA LIMA - CPF: 880.609.851-91 (IMPETRANTE), VALMITO CEZAR DE CAMPOS - CPF: 899.354.201-59 (IMPETRANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O FEITO , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CARACTERIZADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Para fins de ilegitimidade passiva
ad causam
no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
.

2. Em consequência, a indicação equivocada da autoridade coatora pode conduzir à extinção do processo por não ser responsável pelo ato.

3. Parte impetrante devidamente intimada para demonstrar a responsabilidade. Ausência de prova capaz de estabelecer a legitimidade passiva das autoridades indicadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
SILVANO
OLIVEIRA LIMA
e
VALMITO CEZAR DE CAMPOS
contra ato
imputado por ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO
,
consubstanciado na redução em 1/3 (um terço) da remuneração dos impetrantes, em razão da decretação da prisão preventiva.

Aduzem, em síntese, que os Impetrados promoveram o decréscimo salarial em 1/3 (um terço), tendo sido motivados pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos Impetrantes nos autos criminais que tramitam nos juízos da 7a vara criminal da comarca de Cuiabá e 2a vara criminal da comarca de Diamantino.

Asseveram que o aludido desconto salarial, antes de sentença definitiva, equivale a uma condenação sumária, vedada pelo ordenamento jurídico,
seja pela observância obrigatória do princípio da irredutibilidade salarial, seja pelo princípio da presunção de inocência, ambos protegidos pela Constituição Federal.

Requerem, em síntese, o retorno de seus vencimentos de forma integral (Id. no 6839117).

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, determinou a intimação das partes impetrantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazerem aos autos, prova de que os Impetrados praticaram o ato tido como coator (Id. 6947719).

Após, indeferiu o pedido liminar constando que “
os holerites apenas comprovam os descontos nos subsídios dos Impetrantes, mas não informam o motivo, a razão que fez com que a Administração assim procedesse
” (Id. 7223999).

O Estado de Mato Grosso prestou informações, oportunidade em que arguiu, em síntese, a ausência de ato concreto acoimado de ilegal/abusivo e tampouco, em que medida as autoridades arroladas contribuíram para a supressão dos valores mencionados, razão pela qual as impetradas são ilegítimas para afigurarem no polo passivo do presente
mandamus
. Pugnam pelo indeferimento da inicial, na forma do art. 10 da Lei 12.016/09, ou, no mérito, a denegação da ordem (Id.
7355641
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela concessão parcial da segurança, oportunidade em que registrou
“
a redução dos vencimentos dos Impetrantes em virtude de prisões viola os comandos constitucionais de presunção de inocência e de irredutibilidade de vencimentos, configurando verdadeira antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Consoante relatado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, arguiu-se a ilegitimidade passiva dos impetrados - Secretário de Estado de Gestão e do Secretário de Justiça e Direitos Humanos.

De igual forma, o i. Relator, Des. Márcio Vidal, por meio de despacho constante no Id. 6947719, intimou os Impetrantes para que fizessem prova da prática do ato tido como coator pelos Impetrados.

Na oportunidade, a defesa dos Impetrantes apresenta documento tão só que “
a prova de que os Impetrados praticaram o ato tido como coator está demonstrada nos descontos dos holerites dos impetrantes
”. (Id. 7096551)

Na decisão de não concessão da medida liminar, o Relator já pontuou:

“Da análise dos argumentos esposados pelos Impetrantes e dos documentos que instruem a presente Ação Mandamental, entendo que a relevância jurídica mostra-se duvidosa, na medida que inexistem provas de que o ato tido como coator tenha sido praticado pelos Impetrados.

Com efeito, o conjunto probatório não informa a existência de qualquer decisão, emitida pelos Impetrados, determinando a suspensão do pagamento de parte do subsídio dos Impetrantes.

Na verdade, os holerites apenas comprovam os descontos nos subsídios dos Impetrantes, mas não informam o motivo, a razão que fez com que a Administração assim procedesse.

Não há desconsiderar ainda que os Secretários constantes do polo passivo
não controlam, pessoalmente, a elaboração da folha de pagamento
.”

Sendo assim, foi oportunizada às partes Impetrantes se manifestarem sobre eventual ilegitimidade passiva.

Registra-se que, após a decisão de indeferimento da tutela de urgência, não consta nos autos eletrônicos qualquer manifestação dos Impetrantes a fim de suplantar a ilegitimidade dos impetrados.

Desta feita, permanece o entendimento asseverado pelo i. Relator, no sentido de que inexistem provas nos autos de que o ato tido como coator tenha sido praticado pelos ora Impetrados.

É certo que a legitimidade passiva
ad causam
em mandado de segurança é da autoridade coatora de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão de ofício.

Nesse sentido, a doutrina leciona que “
ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior [...] O simples executor não é coator em sentido legal; [...]
.”. (In Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32a ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31).

Deste modo, conclui-se que o impetrado corresponde a quem pratica ato comissivo ou omissivo que possa lesar direito líquido e certo do administrado, bem como tenha competência legal para suprir a omissão, consoante molde dado no artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Em consequência, a indicação equivocada da autoridade coatora pode conduzir à extinção do processo por não ser responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo.

É o quadro posto.

Segundo o Regimento Interno da SEJUDH, a competência para gerir os descontos nas folhas de pagamento é da pasta de Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento:

Art. 32 A Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento tem como missão planejar a força de trabalho para atender as demandas da área programática e sistêmica, assegurando aos servidores seus direitos de movimentação, licenças e afastamentos, administrar a despesa com pessoal,
processar a folha de pagamento
, fornecer informações para subsidiar o monitoramento e a avaliação da gestão de pessoas, competindo-lhe:

I - acompanhar pessoal terceirizado, de parcerias, de contrato de gestão, de convênios e de termo de cooperação técnica;

II - contratar estagiários;

III - contratar temporários;

IV - solicitar e acompanhar concurso público;

V - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado - TCE informações sobre concurso;

VI - lotar servidores e controlar efetivo exercício - comissionado;

VII - lotar servidores e controlar efetivo exercício - efetivos;

VIII - recepcionar e integrar pessoal;

IX - abrir ficha funcional e registrar dados de servidores efetivos e comissionados;

X - acompanhar, analisar e informar vida funcional;

XI - elaborar escala de gozo de férias e licença prêmio;

XII - formalizar gozo de férias;

XIII - conceder licença prêmio;

XIV - formalizar gozo de licença prêmio;

XV - efetuar contagem em dobro de licença prêmio;

XVI - orientar e instruir processo de aposentadoria;

XVII - orientar e instruir processo de abono permanência;

XVIII - orientar e instruir processo de movimentação de servidor;

XIX - orientar e instruir processo de licença para mandato classista, atividade política, mandato eletivo e qualificação profissional;

XX - orientar e instruir processo de reintegração, recondução e cessão;

XXI - gerir o lotacionograma e o quadro de pessoal;

XXII - acompanhar processo administrativo disciplinar;

XXIII - instruir processo de desligamento de pessoal;

XXIV - redimensionar e planejar quadro de pessoal;

XXV - realizar controle de assiduidade;

XXVI - gerir sistema informatizado de gestão de pessoas;

XXVII - planejar e medir indicadores de pessoal;

XXVIII - elaborar impacto de acréscimo nas despesas com pessoal e encargos sociais;

XXIX - planejar e avaliar orçamento da despesa de pessoal e encargos sociais;

XXX - fazer lançamento e conferência da prévia de pagamento das informações de pessoas no sistema informatizado;

XXXI - analisar e aprovar a folha de pagamento;

XXXII - cancelar pagamentos;

XXXIII - efetuar controle orçamentário da despesa de pessoal e encargos sociais. (grifos nossos)

Da mesma forma, o Regimento Interno da SEGES dispõe a atribuição da Gerência de Provimento e Manutenção:

Art. 24 A Gerência de Provimento e Manutenção tem como missão planejar a força de trabalho para atender as demandas da área programática e sistêmica, assegurando aos servidores seus direitos de movimentação, licenças e afastamentos, administrar a despesa com pessoal, processar a folha de pagamento, competindo-lhe:

I - acompanhar pessoal terceirizado, de parcerias, de contrato de gestão, de convênios e de termo de cooperação técnica;

II - contratar estagiários;

III - contratar temporários;

IV - solicitar e acompanhar concurso público;

V - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado - TCE informações sobre concurso;

VI - lotar servidores e controlar efetivo exercício – comissionado;

VII - lotar servidores e controlar efetivo exercício – efetivos;

VIII - recepcionar e integrar pessoal;

IX - abrir ficha funcional e registrar dados de servidores efetivos e comissionados;

X - acompanhar, analisar e informar vida funcional;

XI - elaborar escala de gozo de férias e licença prêmio;

XII - formalizar gozo de férias;

XIII - conceder licença prêmio;

XIV - formalizar gozo de licença prêmio;

XV - efetuar contagem em dobro de licença prêmio;

XVI - orientar e instruir processo de aposentadoria;

XVII - orientar e instruir processo de abono permanência;

XVIII - orientar e instruir processo de movimentação de servidor (lotação);

XIX - orientar e instruir processo de licença para mandato classista, atividade política, mandato eletivo e qualificação profissional;

XX - orientar e instruir processo de reintegração, recondução e cessão;

XXI - gerir o lotacionograma e o quadro de pessoal;

XXII - acompanhar processo administrativo disciplinar;

XXIII - instruir processo de desligamento de pessoal;

XXIV - redimensionar e planejar quadro de pessoal;

XXV - elaborar impacto de acréscimo nas despesas com pessoal e encargos sociais;

XXVI - planejar e avaliar orçamento da despesa de pessoal e encargos sociais;

XXVII - fazer lançamento e conferência da prévia de pagamento das informações de pessoas no sistema informatizado;

XXVIII -
analisar e aprovar a folha de pagamento
;

XXIX - cancelar pagamentos;

XXX - efetuar controle orçamentário da despesa de pessoal e encargos sociais. (grifos nossos)

Demais disso, não existem nos autos quaisquer provas que evidenciem e aloque a responsabilidade dos impetrados pelas reduções de remuneração efetuadas no salário dos Impetrantes.

Portanto, o reconhecimento da ilegitimidade das autoridades coatoras indicadas é medida que se impõe.

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva dos Impetrados, indefiro a inicial e
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito (art. 10, Lei n. 12.016/2009).

Sem custas e sem honorários por ser ação mandamental (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022